Tribunal: TJMT
Processo: 1022159-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022159-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.681-21 (PACIENTE), LUANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.900.611-62 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU DA SILVA LIMA - CPF: 061.215.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA - CPF: 002.922.081-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA CRISTINA DA LUZ - CPF: 044.891.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON FERNANDO DE SOUZA - CPF: 050.494.191-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022159-34.2023.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, LUANA APARECIDA DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART.
2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – PACIENTES QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E APRESENTAM DIVERSOS REGISTROS DESABONADORES – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA – ESPECIFICIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR A RÉ –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão cautelar encontra-se justificada na reiteração delitiva do agente e na necessidade de interromper as atividades ilícitas de grupo criminoso.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos”
(STJ, AgRg no HC n. 813.512/RS).

A existência de fortes indícios que Luana integra organização criminosa e sua habitualidade no cometimento de ilícitos, inviabilizam a prisão domiciliar em decorrência da condição materna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022159-34.2023.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, LUANA APARECIDA DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Ramos de Oliveira e de Luana Aparecida da Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1018996-98.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) foram presos preventivamente “
em razão de conversas extraídas através de perícia do celular Motorola Moto G8 que pertence ao investigado Michael Jonny Salvador de Matos
” (sic); 2) “
importante ressaltar que essa suposta prova é demasiadamente frágil, pois há a possibilidade dos pacientes terem efetuado o pagamento para Michael Jonny Salvador de Matos, apenas a mando do tal “tio japa”/ “tio azul”, com a finalidade por exemplo, de quitar uma dívida pessoal entre “tio japa”/ “tio azul” e os pacientes
” (sic); 3) “
não houve apreensão sequer de droga em posse dos pacientes, além disso, há um nítido equívoco ao se apontar a autoria dos crimes relacionados nas conversas extraídas, com os pacientes, onde somente através de comprovantes de pagamento via PIX se determinou a autoria dos crimes aos pacientes
” (sic); 4) “
conquanto o Juízo singular haja mencionado o risco de reiteração delitiva pela reincidência dos pacientes, tal elemento não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita”
(sic); 5) o casal “
possui 3 (três) filhos menores de 12 anos, e mais 1 (um) com necessidades especiais
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 182837198 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id
. 183015671 - pág. 1-6
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
183709735 - pág. 2-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
186667680 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022159-34.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015 que, em 8-5-2023, a PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo maus tratos a animal silvestre na residência de
Mayara Cristina da Luz.

No decorrer da diligência, houve o encontro furtuito de entorpecentes no local (13 tabletes de pasta-base, pesando
12.680,2g (doze mil seiscentos e oitenta gramas e dois decigramas – Id. 124191636 - pág. 47-48)). Também foram apreendidos apetrechos, ‘valor em dinheiro trocado’ e aparelhos celulares.

A partir da quebra de dados, várias pessoas foram identificadas, sendo que a polícia averiguou a existência de um grupo articulado, visando o tráfico de drogas no interesse de facção criminosa.

De acordo com o relatório investigativo, “
a
extração de dados do aparelho celular de Michael Jhonny Salvador de Matos revelou, por meio de conversas e imagens coletadas, que ele era o responsável em armazenar, distribuir grande quantidade de droga e guardar armas de fogo para os demais integrantes do Comando Vermelho, com a ajuda de sua convivente Mayara Cristina da Luz e

sob a comando hierárquico de Fernando Ramos de Oliveira, vulgo “tio japa” e “tio azul
”.
Neste sentido,
Fernando Ramos de Oliveira
é o chefe/líder/gerente
de Michael, pessoa a quem Michael estava subordinada acatando suas ordens para guardar, pesar e distribuir drogas
” (sic) (Id. 124191634 - pág. 7).

Constou ainda que “
Fernando Ramos de Oliveira
se vale também de
Luana Aparecida da Silva
para movimentar valores referente ao tráfico, conforme mensagens extraídas e comprovantes pix efetuadas da conta de Luana Aparecida para conta de Michael Jhonny
” (sic) (Id. 124191634 - pág. 7).

Após manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva do casal foi deferida, justificada na reiteração delitiva,
verbis:

[...]

Quanto ao periculum libertatis, isto é o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, calcado em elementos concretos, na forma da parte final do artigo 312 do CPP e também o § 2o, do mesmo artigo, não bastasse a gravidade concreta das condutas delituosas sob investigação,
cuida-se de hipótese de reiteração criminosa
com relação aos investigados Michael Jonny Salvador de Matos,
Fernando Ramos de Oliveira, Luana Aparecida da Silva
, Isabelly Pereira da Silva, Eliseu da Silva Lima, Kleverson Nunes Ferreira da Silva, Thalis Kaue Ferreira Oelke e Francisco Augusto da Silva Souza, vide certidões de antecedentes criminais anexadas aos ID’s 124326212 a 124326220”
(Id. 124533566 - pág. 4).

Além disso, a autoridade coatora apoiou-se na necessidade “
de fazer cessar a atuação de grupo criminoso organizado dedicado à distribuição de grandes quantidades de drogas nesta cidade, fomentando uma série de outros crimes, visando garantir a ordem pública, abalada sensivelmente com a atuação de facções que tem se multiplicado sobremaneira em nossa região
” (sic) (Id. 124533566 - pág. 5).

Ao reverso do sustentado na impetração, há indícios suficientes de autoria.

Os elementos coligidos até o momento apontam o envolvimento dos pacientes em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, inclusive indicam a posição de destaque ocupada por Fernando.

De fato, em 18-9-2023, eles foram denunciados pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no
artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013
(AP 1022773-91.2023.8.11.0015 – Id. 129362351).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim, por esse motivo não há falar em constrangimento ilegal.

A alardeada carência de fundamentação idônea tampouco se sustenta.

Como dito alhures, a contrição cautelar teve como justificativa a reiteração delitiva dos pacientes.

De acordo com o relatório de antecedentes criminais, Fernando ostenta registros por roubo (proc.
2563-87.2016.811.0045, 446-36.2014.811.0032), tráfico de drogas (proc. 1008-45.2013.811.0108, 1956-16.1998.811.0042, 5005-19.2016.811.0015, 6528-66.2016.811.0015, 0016302-52.2018.8.11.0015), estupro (proc. 1434-93.2008.811.0088, 1420-70.2012.811.0088), calúnia (proc. 411-29.2019.811.0088), receptação (proc. 10291-12.2015.811.0015, 11443-95.2015.811.0015), posse de drogas para consumo (proc. 17678-78.2015.811.0015, 13148-26.2018.811.0015) e crimes do sistema nacional de armas (proc. 9056-39.2017.811.0015, 0009420-11.2017.8.11.0015).

Ele também responde ao
executivo de pena
n. 2000058-77.2019.811.0015, em que restou condenado a 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, encontrando-se, atualmente, no
regime semiaberto
.

Em desfavor de Luana há registro por tráfico de drogas (proc.
3931-74.2018.811.0009, 1903-91.2013.811.0015, 3386-59.2013.811.0015, 16978-05.2015.811.0015, 18465-10.2015.811.0015, 14732-31.2018.811.0015, 0016302-52.2018.8.11.0015) e posse de para consumo (proc. 109-30.2016.811.0015).

Contra ela há ainda o
executivo de pena
n. 2000056-10.2019.811.0015, em que foi condenada a 11 (onze) anos de reclusão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e encontra-se inserida no
regime semiaberto
.

O cometimento de novos crimes enquanto cumpriam pena é fundamento bastante para a segregação preventiva. Confira-se:

[...] A prisão cautelar do agravante se legitima para a garantia da ordem pública, com a prevenção da reiteração delitiva, considerando, notadamente, que ele foi colhido em flagrante na posse de quantidade razoável de entorpecente - 129 gramas de cocaína -; que o delito foi praticado quando ele cumpria pena em regime aberto pela prática de delito anterior; e que conta com diversas anotações criminais anteriores. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, juntamente com uma balança de precisão, em situação indicativa da destinação comercial dos entorpecentes, e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo registro de condenação definitiva pretérita contra o agravante, que inclusive cumpria pena por crime de homicídio no momento de sua prisão em flagrante. Tais dados afastam, a um primeiro olhar, a ilegalidade suscitada pela defesa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 813.411/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

De mais a mais, a necessidade do cárcere para interromper as atividades ilícitas do grupo agrega-se aos motivos que legitimam a medida extrema.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no RHC n. 168.799/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022); (AgRg no RHC n. 166.309/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2022); (RHC n. 142.663/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 814.224/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Saliento que “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Assim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A prisão domiciliar também não se afigura viável no caso em análise.

Embora invoque a existência de filhos menores de 12 (doze) anos, Fernando não demonstrou sua imprescindibilidade nos cuidados deles, de modo que o argumento não lhe socorre:

[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

[...] Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em relação a Luana, a existência de fortes indícios de que integra organização criminosa e sua habitualidade no cometimento de ilícitos inviabilizam a substituição pretendida:

[...] No particular, embora a agravante seja mãe de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar organização criminosa envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo noticiado, ainda, que se trata de pessoa reincidente no crime de associação para o tráfico de drogas. Adicionalmente, o Magistrado singular, em suas informações, reitera haver indícios da habitualidade de crimes por parte da agravante, "inclusive cometidos dentro da residência, na presença dos filhos menores", cenário este que, diante de todas as circunstâncias fáticas consideradas, possui o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

[...] No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente pela prática dos crimes em sua própria residência, "denotando situação de vulnerabilildade de seus filhos quando na sua companhia, já que na casa foram encontradas drogas, armas de fogo com numeração raspada e documentos falsos" (e-STJ fl. 32). Ressaltaram, também, as instâncias de origem ser a ré "apontada como participante do alto escalão da organização criminosa encabeçada por Carlos Odeon Bandeira, conforme anotações encontradas contendo a contabilidade do tráfico e relatadas nos fólios principais" (e-STJ fl. 39). Todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Além do mais, registro que, consoante certidão datada de 20-9-2023, nos autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015,
o mandado de prisão contra os pacientes
ainda não foi cumprido
(Id.
129603766 - pág. 1).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023